Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. PRESERVAÇÃO. DOMICÍLIO DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO. RELATÓRIO TÉCNICO RECOMENDANDO O LAR MATERNO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença de parcial procedência proferida em ação de guarda e regulamentação de visita, a qual fixou o regime de guarda compartilhada entre genitores e os menores, bem como o lar de referência como sendo o materno e o regime livre de visitação em favor do genitor. 1.1. Na inicial, a autora requereu que: a) fosse concedida a guarda compartilhada aos genitores das crianças, tomando por base o melhor interesse da criança e do adolescente com a determinação do lar de referência materno, nos moldes do artigo 1583 do CC; e b) que fosse regulamentado o direito de visita em favor do requerido conforme os termos propostos na inicial.
2. Em sua apelação, a parte ré pleiteia pela reforma da sentença. 2.1. Requer que: a) o lar referencial seja o paterno; e b) caso não seja este o entendimento desta Corte, que seja concedida a guarda compartilhada, sendo o lar referencial da filha menor, o paterno. 2.2. Alega que o relatório psicossocial opinou pelo lar materno como o de referência, mas que, de fato, o referido lar deve ser o paterno. Ressalta que “convivia com a apelada, se separaram de fato e posteriormente o apelante foi deixado, perdendo também a companhia de seus filhos. Há 1 (um) ano ocorreu a mudança de lar das crianças, de forma abrupta, na qual tão somente a genitora das crianças decidiu tudo e o apelante buscando não ocorrer um mal maior, optou racionalmente por não brigar naquele momento”.
3. Não obstante a adoção do regime de guarda compartilhada, o referido regime não exclui a possibilidade de definição de um lar de referência, especialmente porque as sucessivas mudanças de domicílio tendem a ser prejudiciais aos menores, na medida em que as adaptações e readaptações necessárias podem fomentar uma instabilidade psicológica, decorrentes da ausência de um ponto de referência pessoal. 3.1. O lar de referência materno, para fins de moradia, não interfere no poder parental advindo do requerido, uma vez que permanece o direito do genitor na participação de todos os temas relacionados à vida de seus filhos. 3.2. A fixação do lar de referência deve sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança, o que, no caso dos autos, mostrou-se atendido.
4. Quanto ao pedido dor lar de referência como sendo o paterno para um dos menores, o parecer ministerial bem ressaltou: “ para que a menor venha ter o lar de referência o paterno, faz necessária uma pesquisa técnica mais aprofundada, que no momento não se encontra possível por conta da COVID-19, conforme descrito pelo setor de análise psicossocial. Ademais, não foram verificados elementos de urgência para que a menor tenha como lar de referência o do pai, logo, até que haja laudo especifico para tanto, é preferível a manutenção da decisão recorrida”.
5. Jurisprudência: “ (...) Inquestionável que a presença de ambos os pais é de relevante importância para o adequado desenvolvimento dos filhos, sempre sob a perspectiva de que esse dever-direito seja preservado e o princípio do superior interesse do menor seja respeitado. Considerando as peculiaridades do caso, mantém-se a guarda compartilhada, estabelecendo, contudo, o lar materno como o de referência.” (00037217220168070019, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 22/1/2020),
6. Apelação improvida.